Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700050-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA 66754348534, ISRAEL GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Brasília em sede de ação de Reintegração / Manutenção de Posse (autos 0740068-78.2020.8.07.0001), no seguinte teor (ID 78985853): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra. Afirma o autor, em apertada síntese, que realizou contrato de locação com o réu, tendo por objeto um imóvel comercial localizado em shopping. Alega que o contrato possui prazo indeterminado e que foi necessário um vultoso investimento para iniciar suas atividades. Informa que após quatro meses de vigência, foi notificado pelo réu para desocupar o imóvel, em razão de seu desinteresse na continuidade da avença. Requer, em tutela de urgência, a manutenção da posse sobre o bem, nos termos contratados. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, em análise sob cognição sumária, verifica-se que, pela natureza do contrato entabulado pelas partes, havia uma legítima expectativa de que a duração do aluguel seria bem superior a quatro meses, inclusive, diante do investimento realizado pelo autor para reforma do imóvel. Dessa forma, embora o contrato possua prazo indeterminado, a iniciativa rescisória do réu parece ser abusiva, o que traz robustez à tese do autor, possibilitando a concessão da tutela de urgência. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a retirada do autor do imóvel tem um potencial de dano irreparável, uma vez que ensejaria a paralisação total de suas atividades, com o comprometimento da continuidade da atividade empresarial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o contrato de Id 78974124 seja mantido incólume em seus termos, enquanto tramitar a presente ação. Intime-se o réu para ciência e para se abster de adotar qualquer medida que turbe a posse do autor sobre o bem, sob pena de multa, a ser fixada. Confiro à presente decisão, força de mandado. Expeça-se. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). ( ).” Em suas razões recursais (ID 22417565), sustenta o agravante que: “( ). Intenta o Agravado, por meio da demanda originária, manter-se na posse do imóvel objeto do contrato de locação. Para tanto, cria o instituto da ‘manutenção de contrato’ para disfarçar o fato de o que pretende é uma ação de manutenção de posse (mas que não preenche os requisitos para a propositura de ação possessória). Nesse sentido, exercendo seu múnus, aos 21 de maio de 2020, a Agravante firmou com ISRAEL GONÇALVES DA SILVA (pessoa física) um Contrato de Locação de Loja Temporária, referente à TM no 057, por prazo indeterminado, restando pactuado, dessa forma, que esse exploraria, sob o nome fantasia ‘MIX TUPI’, o ramo de comércio varejista de bolsas e utilidades do lar. Aos 29 de junho de 2020, o referido contrato foi cedido ao Agravado (pessoa jurídica), o qual assumiu integralmente as obrigações advindas do contrato de locação. ( ) o contrato de locação já se exauriu, porquanto tenha sido celebrado a prazo indeterminado e tendo sido promovida a regular notificação por denúncia vazia, não sendo possível ao Agravado manter-se na posse por mais tempo do que o seu contrato previa (o que apenas seria possível em caso de ação renovatória, que sequer é o caso. Não existe, assim, qualquer direito à ‘manutenção de contrato’ (o que o Agravante propõe, na realidade, é a violação ao direito de propriedade da Agravante), bem como não existe o direito ao ressarcimento por investimentos feitos (não há qualquer fundamento que justifique que o Agravado outorgue os riscos de seu negócio para terceiro. A decisão recorrida reputa-se ilegal por duas razões diferentes. A primeira razão é o fato de que viola direitos da Agravante e impossibilita o regular exercício de prerrogativas que decorrem de seu direito. A segunda razão diz respeito à total inexistência dos requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. ( ) A Agravante, que locou seu imóvel por prazo indeterminado, optou por denunciar o contrato de locação e conceder ao locatário, ora Agravado, prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária e, assim, reaver seu imóvel. Desse modo, em que pese ter recebido a notificação aos 20 de novembro de 2020 (Doc. 02), o Agravado não desocupou o imóvel dentro do prazo concedido, que se findou aos 19 de dezembro de 2020. Importa destacar que, em virtude da recusa na desocupação voluntária do imóvel de propriedade da Agravante, será iminentemente proposta a apropriada Ação de Despejo em face do Agravado para a consecução do fim colimado. Diante do exposto, é flagrante o direito da Agravante, que tomou todas as cautelas, agiu em conformidade com as prescrições legais e denunciou o contrato, com o fito de reaver seu imóvel, da forma prescrita pela Lei 8.245/91. ( ) Inicialmente, de forma sucinta, cumpre destacar que, por meio da documentação acostada, o Agravado comprova unicamente (i) a existência de relação de locação por tempo indeterminado; (ii) que o contrato de locação foi denunciado, em conformidade com os preceitos legais). Tais elementos que foram comprovados servem exclusivamente a demonstrar o direito da Agravante, não do Agravado. De onde surgiria o direito de “manutenção do contrato”? O direito à denúncia do contrato por prazo indeterminado é direito potestativo da Agravante, que optou por exercê-lo. Trata-se de direito potestativo voltado a garantir o direito de propriedade, que não poderia, em nenhuma situação, ser afastado por simples vontade de locador por prazo indeterminado. ( ) inexiste risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Por mais evidente que seja o direito da Agravante (e inexistente o direito do Agravado), é importante ressaltar não haver qualquer possibilidade de risco, posto que se trata de simples retomada de posse de imóvel, o que não obsta que o Agravado continue com sua atividade empresarial em outro local. Qual seria o grave dano possível ou o risco de dano? Pede-se vênia para reiterar que não se pode admitir que o Estado, por meio do Poder Judiciário, intervenha em relação jurídica entre particulares, que não possui qualquer defeito ou vício, para obrigar que uma parte permaneça em relação contratual que não mais quer (e que possui apropriada previsão legal de direito de denúncia). ( ) Nesse sentido, impende destacar que o imóvel objeto da controvérsia foi entregue conforme negociado, com alguns ajustes a serem realizados, principalmente no tocante à adequação do sistema de detecção de fumaça e incêndio. Salienta-se, porém, que a referida propriedade dispunha de revestimento cerâmico, pintura, instalação elétrica e hidráulica, além de portas metálicas automáticas, ou seja, um cenário completamente distinto ao exposto pelo Agravado. ( ).” Por fim, requer: “(i)Deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinada a suspensão da decisão, com a revogação do direito (criado pela decisão recorrida) do Agravado de manter-se na posse do imóvel de propriedade da Agravante; (ii)Após, requer-se a intimação do Agravado, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, CPC/15); (iii)Cumpridas tais formalidades, requer-se ao nobre Relator que solicite dia para julgamento; (iv)Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme a decisão proferida pelo Juízo a quo para fins de reformar a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência voltada à manutenção do Agravado no imóvel.” Preparo recolhido (ID 22417574). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada no alegado pelo agravante. Consoante relatado, agravante que se insurge contra a decisão pela qual deferido “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o contrato de Id 78974124 seja mantido incólume em seus termos, enquanto tramitar a presente ação”. Ao contrário do que afirmou o agravante, satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para tutela de urgência levada a efeito pela decisão agravada: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito evidenciada pela existência do contrato de locação por prazo indeterminado firmado pelas partes, objeto, uma loja com área de 128,39m2 localizada no espaço TM no 57 do empreendimento denominado Águas Lindas Shopping, Águas Lindas de Goiás/GO, conforme demonstra o contrato de ID 78974124. O autor/agravado, na origem, alegou que, em 21/5/2020, alugou o imóvel para instalação de uma loja (atividade de comércio varejista de bolsas e artigos para o lar), e, como o imóvel lhe foi entregue pela locadora/agravante “totalmente rústico, sem nenhum equipamento/mobília, sem vidros frontais, com pintura danificada”, teve que realizar adequações no ambiente: “instalação de balcões, adesivos, placas, vidros e demais equipamentos, cujo custo superou os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”. Além disso, contratou pessoal e adquiriu mercadorias para início das atividades comerciais da loja, o que se deu em 7/6/2020. Todavia, mesmo tendo cumprido as obrigações do contrato, o locador/agravante, em 20/11/2020, promoveu sua notificação, informando desinteresse na continuidade do contrato de locação, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, sob pena de despejo. Os documentos que instruem os autos (contrato de locação – ID 78974124; contrato de locação mídia para divulgação da loja – ID 78974126; recibo de compra de mercadorias – ID 78974129; fotografias das obras realizadas no imóvel – ID 78974132; notificação para desocupação do imóvel – ID 78974137) corroboram as alegações do agravado quanto à antevisão dos prejuízos resultantes de eventual rompimento prematuro do contrato de locação do imóvel. É verdade que, nos casos em que imóvel é locado para fins comerciais, prazo da locação indeterminado, tem o locador a faculdade de promover denúncia, visando o desfazimento do vínculo, bastando para tanto a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel - art. 57 da Lei 8.245/91. Contudo, embora tal previsão legal, consoante destacado pela decisão agravada, a rescisão do contrato proposta pelo locatário apenas 6 (seis) meses após o início da vigência e depois dos significativos investimentos do locador no imóvel indica abuso de direito. Nesse contexto, mesmo sem definir, nessa fase incipiente do processo, possiblidade ou não de rescisão imotivada do contrato pela locadora/agravante, o fato é que, para ocupar a loja, o agravado fez inúmeros investimentos; e determinar a desocupação do imóvel antes de perquirir o mérito das questões postas poderá significar graves danos ao locador/agravado. Justificada, portanto, a antecipação de tutela levada a efeito pela decisão agravada. Por fim, de se ver que a manutenção da liminar que obsta a desocupação do imóvel não significará qualquer prejuízo à agravante, já que o agravado continuará pagando o aluguel durante o curso do feito. Assim, satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano), decisão agravada que deve ser mantida, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora